Tribunal: TJSP
Processo: 1502078-74.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502078-74.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALDIR
RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
2
Apelação Criminal 1502078-74.2019.8.26.0567
Apelante: Valdir Ramos dos Santos Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juíza: Daniella Camberlingo Querobim
Voto 1458

APELAÇÃO. Posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida Apelação defensiva Apelante
condenado como incurso no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei Federal 10826/2003. Absolvição.
Afastamento.
Autoria
e
materialidade
bem
demonstradas. Arma encontrada na residência da
apelante. Laudo pericial que indica a supressão do
número de identificação da arma, bem como sua
aptidão para produzir disparos. Dosimetria da pena e
regime de cumprimento que não comportam reparos.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Valdir
Ramos dos Santos Junior, contra a sentença (fls 125/129), cujo relatório se adota,
acrescentando-se que, ao julgar procedente a ação penal, condenou o apelante pela
prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal
10826/03, às penas de 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, no valor
mínimo legal, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade.
Em suas razões de recurso, a Defesa, pugna, em síntese,
pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Ademais, alega nulidade da prova, vez que o autor não autorizou a realização
de buscas no seu bem imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
3
O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se
pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 154/156).
A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo não
provimento da apelação (fls. 167/173).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, segundo a peça
acusatória, em 05 de dezembro de 2019, por volta das 23h:30min, na Rua Pedro José
Senger, 1903, Vila Hortência IV, na Comarca de Sorocaba, possuía e mantinha em
depósito, arma de fogo com numeração raspada e munições, de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está comprovada no auto de
exibição e apreensão (fl. 09) e pelo laudo pericial (fls. 67/72), em que atesta a
eficácia da arma apreendida nos autos, bem como que esta tinha numeração
suprimida.
A preliminar é inconsistente, visto que a esposa do réu
autorizou o ingresso na residência do casal.
A autoria é certa e recai sobre o apelante, com base nos
depoimentos dos policiais que afirmaram que localizaram na residência do apelante,
uma arma de fogo, na cozinha, em um dos armários.
O apelante, na fase policial (fl. 05), assumiu a
propriedade da arma e das munições, bem como informou que possuía a arma há três
anos.
Interrogado em Juízo, afirmou que não possuía arma
em sua casa, que nunca comprou arma para segurança pessoal. Não conhecia os
policiais que foram até sua casa. Informou que já teve problema com a Justiça. Um
processo de furto. Afirmou que os policiais que chegaram até sua casa inventaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
4
fato de ele ter a arma em sua casa. Informou que, na Delegacia de Polícia, confessou
que a arma era sua, pois os policiais o ameaçaram, dizendo que se não o fizesse a
posse da arma seria imputada a sua mulher, além de levarem seu filho ao conselho
tutelar. Afirmou que cerca de sete policiais fizeram a operação em sua casa. Não
acompanhou a busca em sua residência. Ficou sentado na sala enquanto os policiais
revistavam o imóvel. O horário da ação policial foi por volta das 22h40min (fls.
108/109 sistema audiovisual).
O policial militar Rafael Cheles Gonçalves, ouvido em
Juízo, relatou que, na data dos fatos, em patrulhamento na Cidade de Sorocaba, os
seus colegas da Cidade de Votorantim iniciaram um acompanhamento a um veículo
Jetta Branco. Esse veículo estava relacionado a furtos à residência na região de
Sorocaba. Quando as viaturas de Votorantim o perderam de vista, os indivíduos
adentraram em um Corolla preto. Por conta disso, ao avistarem um Corolla preto,
decidiram abordá-lo. O indivíduo abordado confessou a prática de furto e informou
sobre seus comparsas, dentre eles a residência do réu. Em busca realizada na casa,
franqueada pelo réu, foi encontrada a arma de fogo, a qual o réu confessou ser sua. A
arma tinha a numeração raspada e estava municiada. Em contato com o síndico, este
permitiu a entrada da Polícia no Condomínio. Cerca de quatro policiais fizeram a
busca. O réu franqueou a entrada dos policiais para a realização da busca. Suas armas
estavam no coldre, pois não estavam em risco iminente. Tampouco o réu apresentou
resistência. Tanto o réu quanto a esposa do réu acompanharam a busca pelo imóvel
(fl. 107 sistema audiovisual).
A testemunha Natália Emanuele Ferreira dos Santos,
esposa do apelante, ouvida em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava presente
em sua casa quando os policiais adentraram seu imóvel para realizar a busca. Porém
não autorizou a entrada desses policiais, tanto no prédio, quanto em seu apartamento.
Não presenciou o encontro da arma, pois os policiais não deixaram ninguém
acompanhar a busca pelo imóvel, ficando no quarto isolada com seu filho e o réu
sentado no chão com as mãos para trás. O réu trabalha em um estacionamento, tendo
como função a de manobrista. Trabalha lá há mais de um ano, tendo sempre
trabalhado como motoboy. No momento da abordagem, estava saindo do banho e,
por isso, precisou se vestir acompanhada de uma Tenente da Polícia Militar. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
5
que os policiais falaram a ela que, se não dissesse de quem era a arma, o seu filho
seria levado ao Conselho Tutelar. Perguntaram se a arma era dela, porém negou a
propriedade. Não chegou a presenciar o réu a assumir a propriedade da arma de fogo,
pois ficaram em cômodos diferentes. Não tem ideia de onde estava a arma de fogo
(fl. 107 - sistema audiovisual).
Assim,
a
versão
do
apelante
não
possui
verossimilhança, ficando isolada nos autos, sendo certo que tinha conhecimento da
arma e das munições, uma vez que a arma e as munições foram localizadas em sua
residência.
As narrativas dos agentes públicos são harmônicas,
nada havendo que afaste a sua validade, não se desincumbindo a defesa do ônus de
demonstrar tivessem eles qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a
autoria dos fatos ao acusado, pessoa com quem não guardam relações, em nada lhes
aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que
estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
Isso porque, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais
militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos
agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento
motivado (CPP, artigo 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só,
não põe em dúvida o valor dessa prova.
Confiram-se, a propósito, precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça: “São válidas como
elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (STJ, Sexta
Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julg. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017).
Assim, a jurisprudência pátria tem constantemente
acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente
quando como aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
6
do produzido em sua essência.
Nesse sentido, ainda: “os funcionários da Polícia
merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não
ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não tenham interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
O policial Rafael Cheles Gonçalves, ouvido em Juízo,
disse que não conhecia o réu. E o réu também em seu depoimento em Juízo disse que
não conhecia nenhum dos policiais que foram até a sua casa.
No mais, não há nos autos qualquer indicação concreta
de que o policial ouvido nos autos estivesse mentindo, seja em sede policial seja em
Juízo, ou mesmo que tivesse qualquer razão para tanto, uma vez que sequer
conheciam o acusado. Evidentemente, a circunstância de o apelante trabalhar
certamente não o eximiria de cumprir a norma legal vigente, cujas exigências são
amplamente conhecidas para todos os brasileiros, com o que, o réu foi surpreendido
em flagrante, em posse de arma de fogo que trazia numeração raspada.
Em Juízo, o policial Rafael Cheles Gonçalves também
revelou que teve a sua entrada franqueada pelos moradores do imóvel (apelante ou
sua esposa), ficando assim rebatida, a tese acerca da ilegalidade da busca domiciliar.
O policial foi firme ao falar sobre o apelante acompanhar as buscas e em dizer que o
apelante em momento algum foi retirado do apartamento, sendo que o fato de o
policial não se recordar se fora o réu ou a esposa deste que autorizou a mencionada
entrada não afasta a credibilidade de suas palavras, pois o réu e o referido policial
falaram que foram vários policiais até a porta do apartamento do apelante e a
ausência de tal recordação não é apta a invalidar o conjunto probatório que
demonstra a materialidade e autoria do delito, como já devidamente fundamentado na
sentença: 'o policial Rafael sustentou que os policiais entraram na casa do réu
mediante autorização deste ou de sua esposa. O fato de o policial não se recordar se
fora o réu ou a esposa deste que autorizou a mencionada entrada não afasta a
credibilidade de suas palavras, pois havia vários policiais na porta do apartamento,
o que pode ter dificultado a visualização de tal autorização pelo policial em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
7
Ademais, a ausência de tal recordação não é apta a invalidar o conjunto probatório
que demonstra a materialidade e autoria do delito, pois se refere a pequeno
esquecimento, o qual é plenamente aceitável, devido ao elevado número de
ocorrência que atendem'.
O depoimento da esposa do apelante não infirma a
apreensão da arma.
Por meio de perícia, conforme laudo técnico (fls. 67/72)
comprovou-se que a arma apreendida na posse do réu tinha a numeração suprimida e
que, no estado em que se encontrava, podia ter sido eficazmente utilizada na
realização de disparos.
Tratando-se de crime de mera conduta e resultando
demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pelo apelante, torna-
se manifesta a responsabilidade criminal, porquanto devidamente comprovado que
sua conduta se amolda aos elementos do tipo previsto artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei 10826/2003, não se podendo cogitar de decisão absolutória.
Além do mais, a eficácia da arma apreendida, na
espécie, foi atestada pelo laudo pericial. O perigo causado pela posse de arma de
fogo é abstrato, pela potencialidade danosa do uso indevido da mesma, gerando
perigo a terceiros.
A propósito da tipicidade dos crimes de perigo abstrato,
a Suprema Corte entende que: “nessa espécie de delito, o legislador penal não toma
como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a
determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona
grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao
bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só,
comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de
condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor
alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a
saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação
e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva
proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
8
tipificação próprias de um direito penal preventivo” (Habeas Corpus 104.410/RS,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em
consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de
modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença, passo à análise da
dosimetria da pena.
A reprimenda foi aplicada de forma criteriosa pelo
magistrado sentenciante, que operou com precisão o processo de individualização da
pena, manejando de forma escorreita o sistema trifásico da dosimetria, não
comportando qualquer reparo.
Na primeira fase, o Juízo a quo, assim fundamentou: “o
réu apresenta duas condenações definitivas, conforme comprova a certidão de fls.
32/34 (Processos 000013-20.2018 e 1507146-31.2018), as quais transitaram em
julgado dentro do lustro atual, de forma que uma será utilizada como maus
antecedentes e a outra como reincidência, assim, face aos maus antecedentes do
acusado, aumento sua pena base em 1/6, fixando-a em 03 anos e 06 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de
prova de condição econômica do réu.”, justificando a exacerbação das penas-base
em 1/6, nada a ser alterado, mantendo-se como apontada.
Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias
atenuantes, e bem reconhecida a agravante da reincidência do apelante, o que
exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 04 anos e 01 mês de reclusão
e 12 dias-multa, nada a ser alterado.
Na terceira fase, não há causas de diminuição ou
aumento de pena, tornando definitiva a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 01
(um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo previsto no Código
Penal.
No caso, a pena será cumprida, de início, em regime
fechado, em razão da ostentada reincidência.
Já se decidiu que: “deve ser fixado o regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
9
fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no artigo 33, parágrafo
segundo, alínea c, do Código Penal, qualquer que seja a quantidade de pena imposta”
(RJTACRIM 57/144, RJTACRIM 42/236, RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192).
Em arremate, embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há de se cogitar de sua
aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do
comportamento do apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal
seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
O pressuposto de validade processual repousa perante o
Juízo das Execuções, porquanto a matéria atinente à detração não comporta discussão
no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução
do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de
Execuções Penais, regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela
Lei Federal 12736/2012.
Nesse sentido, ainda:
"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO
PENAL.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto
conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar,
a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a
solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que
tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2o no artigo 387 do
CPP, por meio da Lei 12736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de
prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe
ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o
competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502078-74.2019.8.26.0567 -Voto no 1458
10
112 da Lei 7210/84. Desp. recurso (TJRJ - Apelação 04002853220148190001-RJ -
Relator Des. Antonio Eduardo Ferreira Duarte, Data de Julgamento: 13/10/2015,
Data de Publicação: 19/10/2015).
E, apesar de a Lei Federal 12736/2012 ter acrescentado
o § segundo ao artigo 387, do Código de Processo Penal, determinando que o Juiz
da condenação deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da
Execução a competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado.
Nada há, portanto, a ser alterado na sentença.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença de
primeiro grau.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR